Tribunal: TJSP
Processo: 1000781-94.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pedidos julgados improcedentes. Recurso da autora. Em havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador, o julgamento no estado é imperativo, não se podendo falar em cerceamento de defesa. Relação de consumo entre as partes. Alegação de falha na prestação dos

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pedidos julgados improcedentes. Recurso da autora. Em havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador, o julgamento no estado é imperativo, não se podendo falar em cerceamento de defesa. Relação de consumo entre as partes. Alegação de falha na prestação dos serviços. Suposto vazamento de dados pessoais da autora. Contratação dos serviços de internet fixa por terceiro fraudador. Negócio jurídico cancelado após 17 (dezessete) dias do início da vigência e do próprio ajuizamento da ação. Ausência de pagamento de fatura pela autora. Concessionária ré que não negativou o nome da consumidora. Dano moral não configurado na hipótese, mas intercorrência da vida em sociedade. Sentença mantida. Recurso desprovido.